Tribunal: TJSP
Processo: 1009270-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Oscilação e sobrecarga no fornecimento de energia – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
- Interesse de agir – Prescindibilidade da formulação do requerimento administrativo tratado no art. 203 e seguintes da Resolução Normativa n.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Oscilação e sobrecarga no fornecimento de energia – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
- Interesse de agir – Prescindibilidade da formulação do requerimento administrativo tratado no art. 203 e seguintes da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL – Norma regulamentar sem eficácia para restringir o acesso ao Poder Judiciário – Resistência da ré à pretensão inicial tornada patente em defesa – Preliminar de carência de ação afastada.
- Prescrição – Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor segurado – Art. 786 do Código Civil – Pretensão de demandar em regresso sujeita a prazo de cinco anos, contados do pagamento da indenização securitária – Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – Pagamentos em 2015 e 2016 e ajuizamento em 2018 – Prescrição não configurada.
- Indenização regressiva relativa a dano elétrico – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano e nexo de causalidade suficientemente demonstrados – Prova documental – Prescindibilidade de perícia técnica judicial – Ausência de excludentes de responsabilidade civil – Pagamento das indenizações securitárias devidamente comprovado – Configuração do dever de indenizar – Procedência do pleito inicial.
Recurso provido.